Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Roubos circunstanciados: emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Prova. Palavra das vítimas. Arma de fogo. Apreensão. Individualização. Danos materiais.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como o depoimento de policiais e testemunha, a prisão em flagrante de um dos réus na posse do veículo subtraído, e do outro réu na posse da arma de fogo utilizada no crime.
2 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente quando declarações das vítimas não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
3 – Havendo pedido expresso, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
4 – Provado o prejuízo causado às vítimas – que tiveram quantia em dinheiro e veículo subtraídos, esse último restituído com avarias -, mantém-se a indenização.
5 - Apelações providas em parte.